Tribunal: TJPA
Processo: 0012484-04.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012484-04.2019.8.14.0006

APELANTE: ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA, DOUGLAS CORREA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS –
ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CP – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PLEITO DE ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA
: 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva comprovadas nos autos, mormente pelo
auto de prisão em flagrante, auto/termo de exibição e apreensão, auto de entrega e prova oral colhida em juízo.
Valor probante do testemunho policial. Precedente do STJ. –
PLEITOS COMUNS AOS APELANTES
: 2) REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA. Reprimendas-base revisadas e reduzidas proporcionalmente, respeitando-se a Súmula nº 23, deste TJ/PA, o que resultou nas seguintes penas finais:
ADRIANO DE SOUSA OLVEIRA -

10 (dez) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa; DOUGLAS CORREA DA SILVA
-
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa. – 3)
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
,
APENAS PARA REDIMENSIONAR-SE AS PENAS-BASE DOS APELANTES PARA
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO interpostos por
ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA e DOUGLAS CORREA DA SILVA
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, respectivamente,

às penas de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 122 (cento e vinte e dois) dias-multa, e 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 94 (noventa e quatro) dias-multa, sendo as sanções pecuniárias na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do delito.

Nas razões recursais, o apelante
DOUGLAS
requer tão somente o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Nas razões recursais, o apelante ADRIANO requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

Nesta instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
os recursos.

Narra a peça acusatória

(ID – 7354107)
, in verbis
:

“Consta dos Autos de Inquérito Policial, que segue anexo, que na Data de 22 de Outubro de 2019, às 10:00 Horas, no Bairro Icuí- Guajará, neste Município de Ananindeua/PA, os ora denunciados, acima qualificados, foram presos em flagrante delito por subtraírem, em concurso com mais outro indivíduo, mediante grave ameaça e com uso de arma de fogo, os objetos: 03 (três) aparelhos celulares da marca Samsung; 01 (um) Notebook da marca Lenovo; 01 (um) tablete da marca Positivo; e ainda a quantia de R$ 903,00 (novecentos e três reais); pertencentes a Empresa F. Barbvos Ada Silva Comércio, representada por Manoel Gomes da Silva Filho, e ainda fizeram refém Tatiane Monteiro Asevedo.

Consta na peça informativa que no dia, hora e local supracitados, Policias Militares estavam cm ronda quando um transeunte lhes informou que havia um assalto ocorrendo em uma empresa próxima ao local, tendo diligenciado ao imóvel quando vislumbraram os dois ora denunciados e o terceiro indivíduo, saindo do estabelecimento, momento em que os três assaltantes passaram a disparar contra a guarnição, e o ora segundo denunciado Douglas Corrêa da Silva, com uso de arma de fogo, fez a vítima Tatiane Monteiro Asevedo de refém, oportunidade em que o terceiro indivíduo empreendeu fuga, tendo os ora primeiro e segundo denunciados mantido a refém durante negociação com a Polícia, o que durou cerca de 01 (uma) Hora, até se entregaram e devolverem os objetos roubados.

Durante a perseguição ao terceiro indivíduo, posteriormente identificado como Thiago Soares de Oliveira, este teria atirado contra os Policiais, que revidaram e o balearam, tendo sido encaminhado à UPA do Icuí, porém não resistiu e evoluiu a óbito, conforme Receituário contido às Fls. 47 do IPL.

Diante dos fatos, os ora primeiro e segundo denunciados foram encaminhados à Depol, oportunidade em que confessaram os fatos imputados contra si, conforme às Fls. 14 e 18 do IPL.”

Assim, foram os apelantes denunciados como incursos no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I,
do CP.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

- DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO DE
ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA.

Sem razão a defesa
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do crime de roubo circunstanciado se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, especialmente auto de prisão em flagrante, auto/termo de exibição e apreensão, e auto de entrega, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, foram coletados os depoimentos dos policiais militares que atuaram nas diligências pré-processuais ao caso (ID – 7354201), transcritos fielmente no bojo da fundamentação do édito condenatório (ID – 7354229) e reproduzidos no corpo do parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID – 10245699), a saber:

“
Eron Jesus Valente Pinto (policial militar)
: que o depoente estava fazendo ronda no Icuí, próximo a UPA, quando um cidadão parou e informou que estava acontecendo um assalto em um local que foi identificado como portão azul; que posteriormente ficaram sabendo que era uma empresa, um frigorifico; que como estavam próximos, fizeram o deslocamento e se deparam com os acuados e com outro indivíduo que veio a óbito, saindo da empresa; que no momento em que eles avistaram a moto patrulhamento, eles efetuaram disparam em direção a moto; que o depoente deu a volta e conseguiu conter eles; que nesse momento Douglas pegou na saída uma senhora como refém; enquanto eles ficaram negociando com os dois denunciados: que eles pediram a presença da imprensa, da esposa. Que os policiais pediram para eles abaixar a arma, porque a arma estava apontada para a cabeça da vítima; que o Adriano estava com a bolsa que tinha os objetos que eles tinham tirado da empresa e da vítima; que somente Douglas estava com a arma de fogo; que ainda estavam em dois objetos roubados; que as vítimas contaram que os acusados bateram e o senhor foi atender uma pessoa que apertou a campainha, e no momento em que foi atender a pessoa, eles entram, renderam e foram entendo na empresa.

Elton Siqueira de Azevedo (policial militar):
que estavam fazendo ronda quando foram acionados via rádio que alguns indivíduos tinham acabado de cometer um assalto em um frigorífico e tinham trocado tiros com a guarnição; que se deslocaram até o local e quando passaram perceberam que tinha um terceiro comparsa deles que estava em fuga e dois estavam fazendo refém; que a guarnição do depoente foi atrás desse terceiro suspeito; que a população foi informando, momento em que adentraram em uma residência e esse indivíduo trocou tiro com a guarnição; que eram três indivíduos, que um se evadiu e os outros dois fizeram uma moca refém; que reconhece ambos os réus em audiência como sendo os indivíduos que fizeram a moça de refém.

Euller Fabrício Bittencourt Santiago (policial militar):
que se depararam com a situação de assalto; que os acusados estavam saindo do frigorifico; que estavam de moto patrulhamento e se deslocaram até o Icuí; que ao avistarem a guarnição tentaram se evadir correndo, portavam arma de fogo; que os dois portavam arma; que efetuaram disparos contra a guarnição, sendo que conseguiram encurralar um e outro se evadiu; que nesse deslocamento dele, ele conseguiu pegar uma refém e ele ficou com essa refém até o final; que estava com a refém, com a arma em punho na cabeça da vítima, e o outro estava se escondendo; que os dois denunciados se entregaram depois (...)”.

Válidos e dotados de higidez processual os relatos policiais, eis que corroborados pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.”
(STJ, HC 626.539/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/02/2021) (grifo nosso)

Portanto, não há como acolher o pleito absolutório.

- DO PEDIDO COMUM DE REFORMA DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022)

Examinando a fundamentação exarada pelo juiz sentenciante, na primeira fase, com relação à
ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA
, constata-se que ele considerou a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime desfavoráveis, de modo que exasperou a pena-base ao patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

No tocante à culpabilidade, o magistrado afirmou: “
a culpabilidade do acusado é média”
, o que, em um primeiro momento, pareceria ser neutra, contudo, por excesso de zelo, deve ser examinada.

Em verdade, sua culpabilidade é elevada e merece permanecer como tal, tendo em vista a pluralidade de agentes envolvidos na empreitada criminosa, destacando-se que, não obstante tal elemento constitua-se causa de aumento de pena, a fração do mesmo não está sendo utilizada na fase derradeira, inexistindo, assim, qualquer
bis in idem
.

A conduta social merece reforma para a neutralidade, eis que ausentes elementos idôneos e pormenorizados nos fólios aptos a se verificá-la.

Com relação às circunstâncias do crime, deve ser mantida tal baliza judicial desfavorável, posto que manejada fundamentação concreta e com dados externos ao tipo penal incriminador
(“as circunstâncias são desfavoráveis na medida em que fizeram uma pessoa de refém ao serem perseguidos pela policial”
).

Em se verificando a persistência de duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do delito e reformada para a neutralidade a conduta social, justa, razoável e proporcional a redução da
pena-base para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, estando, dessarte, respeitada a Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
).

No tocante ao recorrente DOUGLAS CORREA DA SILVA,

verifica-se que o julgador considerou a culpabilidade e as circunstâncias do crime desfavoráveis, de modo que exasperou a pena-base ao patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Como foi utilizada igual fundamentação à aportada ao apelante ADRIANO DE SOUSA OLVEIRA, para evitar repetições desnecessárias, valho-me da análise retro para manter desfavoráveis sua culpabilidade e circunstâncias do crime.

Todavia, para guardar simetria paralela e isonômica, reduzo, proporcionalmente, os dias-multa fixados.

Resta, assim, a pena-base de
DOUGLAS CORREA DA SILVA
em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, estando, dessarte, respeitada a Súmula nº 23 desta Corte.

Na segunda etapa dos cálculos das penas, com relação à ADRIANO DE SOUSA OLVEIRA, foi aplicada a agravante da reincidência (art. 61, I, do CPB), o que tenho por manter, de forma que sua nova pena intermediária reside em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Para DOUGLAS CORREA DA SILVA, nada se considerou nesta etapa.

Na derradeira fase, em ambos os cálculos, mantenho a elevação das sanções em 2/3 (dois terços), forte no art. 157, §2º-A, I, do CPB, restando as novas penas finais, concretas e definitivas, justas, razoáveis e proporcionais, aptas à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal em:

ADRIANO DE SOUSA OLVEIRA:

10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º,
a
, do CPB e pagamento de 100 (cem) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso;

DOUGLAS CORREA DA SILVA:
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º,
a
, do CPB e pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Seguem incabíveis quaisquer substituições, nos termos dos arts. 44 e 77 do CPB.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
aos recursos, apenas para redimensionar as penas-base dos apelantes para
quantum
mais próximo ao mínimo legal.

É como voto.

Belém, 05/03/2024